Tribunal: TJSP
Processo: 2247839-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- INTEMPESTIVIDADE- PRECLUSÃO TEMPORAL
– Agravo de instrumento – Interposição após o transcurso do prazo legal – Inteligência dos artigos 1.015 c.c. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil – Não conhecimento:

– É requisito de admissibilidade do agravo de instrumento sua interposição dentro do prazo previsto nos artigos 1.015 c.c. 1.003, §5o, do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- INTEMPESTIVIDADE- PRECLUSÃO TEMPORAL
– Agravo de instrumento – Interposição após o transcurso do prazo legal – Inteligência dos artigos 1.015 c.c. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil – Não conhecimento:

– É requisito de admissibilidade do agravo de instrumento sua interposição dentro do prazo previsto nos artigos 1.015 c.c. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, não sendo passível de conhecimento aquele que extrapola o limite temporal legal.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- VERBA HONORÁRIA- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA- TERMO INICIAL
- Aplicação de correção monetária ao valor devido a título de honorários advocatícios desde o ajuizamento da ação – Lei n. 6.899/1981 (art. 1o, § 2o) – Juros moratórios que incidem a partir da intimação do executado para pagamento – Precedentes do STJ:

- Em se tratando de cumprimento de sentença, a aplicação de correção monetária ao valor devido a título de honorários advocatícios deve ser desde o ajuizamento da ação, nos termos do art. 1o, § 2o da Lei n. 6.899/1981. Os juros de mora devem incidir a partir da intimação do executado para pagamento, conforme precedente do STJ. Excesso de execução reconhecido.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.